Tribunal: STF
Processo: ARE 1459476
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 5, Doc. 53): 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE PARTE DO DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR COMERCIAL DOS PRODUTOS RURAIS PREVISTA NA LC 11/71. EXTINÇÃO PELO ART. 138, DA LEI 8.213/1991. MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 100% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram todos rejeitados (Docs. 80, 92 e 102).



    No RE (Doc. 107), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV; 145; 150; 154; e 195 da CF/1988.



    Aduz ser evidente a violação do acórdão recorrido aos arts. 195, §4º, c/c art. 154, I, da CF/1988, “pois o fundamento legal da cobrança realizada pela União é a Lei nº 8.870/94, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na ADI 1.103-1/600-DF” (fl. 7, Doc. 107).



    No ponto, afirma que “é evidente que a cobrança referente às competências de 08/1994 a 12/1994 lastreia-se em lançamento baseado no art. 22, da Lei nº 8.212/91, com a redação conferida pela Lei nº 8.870/94. No entanto, a Lei nº 8.870/94, sob a forma de lei ordinária, instituiu nova fonte de custeio para a seguridade social, a despeito de tratar-se de matéria reservada à via obrigatória da lei complementar, tal como determina expressamente o art. 195, §4º, c/c art. 154, I, da CF/88” (fl. 9, Doc. 107).



    Aponta, ainda, “violações aos princípios da os princípios da capacidade contributiva e do não-confisco, previstos nos artigos 145, § 1°, e 150, IV, da CF/88, (...) porque o acórdão fixa a multa punitiva em 100% quando, nos termos da jurisprudência do STF colacionada na petição inicial do Agravo, deveria ser fixada no patamar de 20%” (fl. 8, Doc. 107).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer: (a) “a inexigibilidade da CDA 31.998.131-2 (período de a 08/1994 a 12/1994), face à inconstitucionalidade da contribuição previdenciária objeto da cobrança, dada a violação das regras constantes dos art. 195, §4º, c/c art. 154, I, da CF/88 , nos termos da ADI 1.103-1/600-DF”; e (b) “a violação aos princípios da capacidade contributiva e não-confisco, nos termos dos artigos (...) 145, § 1°, e 150, IV, da CF/88, com a consequente correção por esse STF do acórdão recorrido para redução da multa punitiva discutida nos autos para o patamar de 20%” (fl. 14, Doc. 107). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o recorrente não fundamentou de forma substancial a existência de Repercussão Geral, tecendo apenas considerações genéricas a esse respeito; (b) não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados, incidindo as Súmulas 282 e 256 do STF; e (c) eventual ofensa ao art. 5º, LV, da CF/1988, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 126).



    No Agravo (Doc. 138), a parte recorrente refutou integralmente a incidência dos referidos óbices.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 8-9, Doc. 107):



    “Em cumprimento ao §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, passa-se agora a demonstrar a existência da repercussão geral ao caso em exame, a qual, segundo o §1º deste mesmo artigo "será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo." 



    A relevância da matéria, do ponto de vista econômico e jurídico evidentemente ultrapassa a esfera de interesse da Recorrente e alcança outras sociedades empresárias de todas as regiões do país. Isso porque, a matéria já foi julgada na ADI 1.103-1/600-DF, onde se reconheceu inconstitucional o dispositivo que fundamenta a dívida executada. 



    Além disso, em relação ao caráter confiscatório da multa, a matéria também tem repercussão geral porque é de relevância social, já que a União Federal, por meio da Fazenda Pública, age em desacordo com as normas da Carta Magna para realizar cobranças indevidas à sociedade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (fl. 1, Doc. 53):



    “A Empresa pretende desconstituir Dívida Ativa (CDA nº 31.998.131-2) relativa à obrigações tributárias inadimplidas no período de 08/1991 a 12/1994, cuja inscrição foi efetuada em 21/07/1997, e Execução Fiscal ajuizada em 17/04/1998. 



    (…)



    No que concerne à alegação de inconstitucionalidade dos créditos tributários executados, do acervo probatório disponível nos autos constata-se que os créditos foram constituídos em decorrência do não recolhimento de contribuições incidentes sobre o valor comercial dos produtos rurais. 



    A Agravante alega que a contribuição em referência foi declarada inconstitucional pela ADI 1.103-1/600-DF, contudo, o dispositivo legal declarado inconstitucional naquele controle concentrado foi o §2º, do art. 25, da Lei nº 8.870/94, e compulsando a CDA constata-se que tal dispositivo legal não serviu de fundamentação para o lançamento tributário atacado. 



    Contudo, merece prosperar a alegação da Agravante no sentido de ser inexigível o débito relativo ao período 08/1991 a 10/1991, fundamentado no art. 15, I, da Lei Complementar nº 11/71, porquanto a obrigação tributária ali prevista foi revogada pelo art. 138, da Lei 8.213/1991, que verberou o seguinte: 



    (…)



    Conclui-se, portanto, que a contribuição sobre o valor comercial dos produtos rurais foi, de fato, extinta pelo art. 138, da Lei nº 8.213/91”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A CONTRIBUIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. As instâncias de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.212/1991), concluíram pela incidência da contribuição ao FUNRURAL. Ademais, o acórdão recorrido assentou a não comprovação, pela parte ora agravante, de condição jurídica que pudesse eximi-lo de recolher o referido tributo, reconhecido como exigível. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 978.947-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/12/2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PROVA DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.229.816-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)



    De outro lado, o acórdão recorrido assentou expressamente que “a Agravante alega que a contribuição em referência foi declarada inconstitucional pela ADI 1.103-1/600-DF. Contudo, o dispositivo legal declarado inconstitucional naquele controle concentrado foi o § 2º, do art. 25, da Lei nº 8.870/94, e compulsando a CDA constata-se que tal dispositivo legal não serviu de fundamentação para o lançamento tributário atacado”. Todavia, as razões do extraordinário não lograram refutar esse fundamento, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o Tribunal de origem entendeu “correta (...) a decisão Agravada que limitou a multa ao percentual de 100% (cem por cento)” (fl. 3, Doc. 53).



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 838.302-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Are 776273-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 30/9/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente